Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-58.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Reconhecida, contudo, a fragilidade dos laudos técnicos a embasar os relatórios de regulação de sinistro apresentados, insuficientes a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré – Alguns documentos que não possuem sequer identificação das pessoas que o assinaram, outros que não trazem um posicionamento incisivo acerca da verdadeira causa dos prejuízos reclamados, e outros, ainda, que não apontam a causa do dano, tratando-se, em verdade, de meros orçamentos – Nexo de causalidade não comprovado – Ressarcimento indevido – Ação improcedente – Sentença mantida – Ausente trabalho adicional por parte da ré em grau de recurso, vez que deixou de apresentar contrarrazões ao apelo da autora, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."